Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0732199-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Simone Cristina de Faria Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Cristina de Faria contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0702743-60.2020.8.07.0004. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39557968), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator